Tribunal: TJDFT
Processo: 0740171-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740171-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO VILELLA WAIDEMAN PUGA AGRAVADO: DINALVA MARIA SANTOS SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por THIAGO VILELLA WAIDEMAN PUGA, contra decisão proferida em embargos de terceiros (autos no 0734709-11.2024.8.07.0001), os quais mova contra DINALVA MARIA SANTOS SOARES. A decisão agravada indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos de terceiro (ID no 209812756): “Cuida-se de embargos de terceiro com pedido de concessão de liminar que impeça a penhora do imóvel doado ao embargante. Aduz o embargante que: i) realizou um negócio jurídico com Juliana Ferreira, tendo como objeto a doação do imóvel situado em Apto 905, do Bloco E, da Quadra 1501, do SHCE/Sul, com matrícula no 37.150; ii) a doadora Juliana Ferreira é executada no processo no 0700992-08.2024.8.07.0001; iii) o negócio jurídico realizado entre a executada e o sr. Thiago é plenamente válido, pois ambas as partes são capazes, além que o objeto era determinado, encontrava-se totalmente disponível, visto que não havia qualquer impedimento legal, além de não existir qualquer registro na matricula do bem capaz de impedir tal doação; iv) necessária a desconstituição de todas das medidas constritivas ou tendentes a qualquer realização de penhora e de restrição de transferência aposta no imóvel. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 678 do CPC que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. No caso em apreço, a executada JULIANA FERREIRA WAIDEMAN PUGA foi condenada em 01/06/2023, na condição de fiadora, ao pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios, conforme sentença proferida no processo 0733692-42.2021.8.07.0001, que tramitou neste juízo, com trânsito em julgado no dia 08/02/2024. No dia 15/01/2024, a parte credora naqueles autos promoveu o cumprimento provisório de sentença 0700992-08.2024.8.07.0001 em face de Juliana e requereu a penhora do imóvel descrito como apto 905, do Bloco E, da Quadra 1501, do SHCE/Sul, momento em que alegou que o bem foi doado pela executada ao seu parente, com instituição de usufruto vitalício, após a sentença parcial de mérito em relação ao locatário e após a sentença final em relação à fiadora, sustentando a ocorrência de fraude à execução. A averbação R.18-37150, constante da certidão de matrícula do imóvel, indica que no dia 05/09/2023 a executada Juliana efetuou a doação do imóvel para ao seu parente THIAGO VILELLA WAIDEMAN PUGA (ID. 209181514), ora embargante, com usufruto vitalício em favor dela, ou seja, após a sentença proferida na ação principal. Essa conduta revela, em princípio, a intenção de frustrar a penhora do imóvel, tendo em vista que não há proteção ao bem de família do fiador. Assim, considerando que a doação foi realizada após a sentença proferida na ação principal, há evidências de que o ato foi praticado com o fim de fraudar a execução. Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência deste E. TJDFT: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL DOADO PELO EXECUTADO AO FILHO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURADA. CIÊNCIA SOBRE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO QUE SERIA CAPAZ DE LEVAR O DEVEDOR À INSOLVÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375 DO STJ. CONLUIO FRAUDULENTO. DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sumula 375 do STJ determina que "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 2. Nesse contexto, é preciso estabelecer parâmetros razoáveis para a adequada interpretação do enunciado trazido pela Súmula 375 do STJ, na medida em que a proteção de terceiros de boa-fé alcançada pelo referido verbete tem o condão de impedir que pessoas estranhas às relações do devedor sejam atingidas por atos exclusivos seus, tendo em vista que não tinham como saber da existência de alguma ação que pudesse levá-lo à insolvência. 3. Entretanto, não é possível levar a cabo tal entendimento de modo a dar guarida a ações arquitetadas no seio da família, onde o imóvel é repassado para um filho (embargante/apelante), com plena ciência da existência de ação que tramitava em desfavor do pai (doador/executado), com a anuência do irmão (outro filho do executado), que tomou ciência da ação logo após ela ser distribuída, tornando inaplicável a súmula 375 do STJ no presente caso. 4. O conluio fraudulento entre os familiares ficou demonstrado nos autos, na medida em que o executado buscou se desfazer de seus bens para evitar a constrição judicial para quitar a dívida objeto da ação movida em seu desfavor, tanto é que, até o presente momento, não foi possível executar a sentença por não se encontrar bens do réu (pai do ora apelante) passíveis de penhora. 5. Havendo doação de imóvel para descendente em tempo que corre ação judicial contra o devedor capaz de levá-lo à insolvência, estará caracterizada a fraude contra credores, ainda mais quando não fica demonstrada a intenção do devedor de quitar a sua dívida, tendo em vista que, desde o processamento da ação de origem em 2007, a parte autora busca satisfazer o seu crédito, porém, sem êxito, sendo que a doação do imóvel penhorado, que é objeto dos presentes embargos de terceiro, só ocorreu no ano de 2008. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. (Acórdão 1297850, 07336708620188070001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Assim, não há como ser acolhida a pretensão do embargante. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Traslade-se cópia da presente decisão para o cumprimento de sentença 0700992-08.2024.8.07.0001. Cite-se a embargada, na pessoa do seu advogado, para contestar, em 15 (dez) dias, sob pena de revelia. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender qualquer ato de constrição do imóvel objeto dos autos e, no mérito, a reforma da decisão para conceder a suspensão do processo original, até finalizada a presente demanda, a fim de evitar danos e prejuízos irreparáveis. Narra visarem os embargos de terceiros impedir a penhora do imóvel situado no Apto 905, do Bloco E, da Quadra 1501, do SHCE/Sul, com matrícula no 37.150. Alega ser plenamente válido o negócio jurídico realizado, pois as partes são capazes, o objeto era determinado, encontrava-se totalmente disponível e não havia qualquer impedimento legal, além de não existir qualquer registro sobre o bem capaz de impedir tal negócio. Observa encontrar-se o imóvel, na época da negociação, totalmente livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Aponta negligência do autor da ação principal ao deixar de realizar averbação premonitória na matrícula do imóvel e defende não poder ser alegado o que não está averbado. Afirma presumir-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação. Traz à baila precedente do STJ o qual entende indispensável para a fraude à execução o início da fase executiva e a citação válida do executado, ressalvada a hipótese de presunção de fraude por alienação ou oneração do bem após a averbação da pendência no respectivo registro. Aduz não ter a embargada qualquer elemento de prova a qual demonstre o conluio com a executada e que meras alegações de vínculo familiar não podem ser levadas em consideração. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 64340790). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de embargos de terceiros opostos pelo agravante nos quais aduz ter recebido por doção o imóvel situado em Apto 905, do Bloco E, da Quadra 1501, do SHCE/Sul com usufruto vitalício da executada Juliana Ferreira. A doadora é executada no processo no 0700992-08.2024.8.07.0001 e realizou a doação do imóvel ao seu parente após o proferimento de sentença no processo principal, com usufruto vitalício em favor dela. A decisão agravada entendeu existirem evidências de o ato ter sido praticado com o fim de fraudar a execução. O art. 677 do Código de Processo Civil dispõe que na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. O art. 678 do CPC, por sua vez, estipula que a decisão a qual reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. A suspensão das medidas constritivas é um ato vinculado. Uma vez demonstrado o domínio ou a posse, o Juízo fica obrigado a determinar a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos de terceiro, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse se o embargante a houver requerido. O art. 792, caput, e inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe ser considerada, a alienação ou a oneração de bem, fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. A Súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça preceitua que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. A prova da má-fé incumbe ao exequente, conforme os precedentes os quais levaram à edição da mencionada Súmula no 375, os quais demonstram como é antiga e sólida a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: “Inexistindo registro da penhora sobre bem alienado a terceiro, incumbe ao exeqüente e embargado fazer a prova de que o terceiro tinha conhecimento da ação ou da constrição.” (REsp 66.180/PR, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, DJe 30/08/1999) “Ao terceiro adquirente de boa-fé é facultado o uso dos embargos de terceiro para defesa da posse. Não havendo registro da constrição judicial, o ônus da prova de que o terceiro tinha conhecimento da demanda ou do gravame transfere-se para o credor. A boa-fé neste caso (ausência do registro) presume-se e merece ser prestigiada.” (REsp 493.914/SP, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, DJe 05/05/2008) O Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência em 2014, nos autos do Recurso Especial no 956.943/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 243). Decidiu ser do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência quando não houver registro da penhora na matrícula do bem, porque a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser provada. No caso dos autos, salta aos olhos o fato da executada ter doado bem ao seu parente, mediante cláusula de usufruto vitalício, após o proferimento de sentença a qual lhe foi desfavorável nos autos no 0700992-08.2024.8.07.0001. Portanto, como bem demonstrado pelo juízo de primeiro grau, há fortes indícios de tentativa fraude à execução, pois, dificilmente, em razão do grau de parentesco entre as partes e natureza do negócio jurídico realizado (doação com usufruto vitalício), o donatário não teria conhecimento de existir processo em curso em detrimento da doadora. Veja-se: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEL DOADO PELA DEVEDORA À FILHA. INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE EFEITOS PERANTE TERCEIROS. ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO EM FAVOR DE FILHA COM RESERVA DE USUFRUTO VITALÍCIO AOS PAIS DOADORES LAVRADA E REGISTRADA ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA E DO INÍCIO DA FASE EXECUTIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. INEFICÁCIA DA TRANSAÇÃO EM RELAÇÃO AO EXEQUENTE. VERIFICAÇÃO. ARTIGO 792, § 1o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. A alienação ou a oneração de bem será considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (CPC, art. 792, IV). 2. O instrumento particular de doação de imóvel que teria sido firmado entre pais e filha poucos meses antes da realização da citação da ré nos autos da ação de prestação de contas que, na fase de cumprimento de sentença, originou a penhora do bem objeto da transação, senão inválido ao fim colimado (CC, art. 104, III c/c art. 108), não surtiu efeitos perante terceiros, na medida em que não levado a registro imobiliário (CC, art. 221 c/c art. 1.245, § 1o). 3. Inclusive pelo que informam os ditames da publicidade, da fé pública e da segurança jurídica dos registros públicos, somente com o registro da escritura pública de doação com reserva de usufruto, levado a efeito cerca de 4 (quatro) anos após o trânsito em julgado da decisão condenatória e do início da fase executiva, esta transação passara a surtir efeitos perante terceiros, exceto em relação ao embargado-credor na medida em que verificada que realizada em fraude à execução, ex vi do art. 792, IV, do CPC. 4. Verificando-se que a doação não onerosa do imóvel em favor da embargante, feita pela sua mãe, com reserva de usufruto vitalício à doadora, configurou fraude à execução, uma vez que efetivada quando já em curso ação capaz de reduzir o devedor a insolvência, o negócio jurídico deve ser considerado ineficaz perante o credor-embargado (CPC, art. 792, § 1o), na parte em que era de propriedade da executada, genitora da embargante. 5. RECURSO DESPROVIDO.” (07028776720188070001, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 6/11/2018). No caso concreto, não restou presente a verossimilhança indispensável ao deferimento da tutela requerida. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2024 16:10:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador